Tribunal: TJSP
Processo: 1029727-78.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
embargos de declaração – Alegação de omissão – Prequestionamento – Desapropriação – Enriquecimento sem causa – Honorários em desapropriação – Segurança jurídica – Proporcionalidade e razoabilidade – Vícios não encontrados no acórdão – Mero inconformismo – Embargos de declaração rejeitados.